Tribunal: TJDFT
Processo: 0758066-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE – ESPECIALISTA EM SAÚDE. NUTRICIONISTA. LEI N.o 5.249/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO EM TRÊS PARCELAS. PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUMENTO (2015) SOMENTE EM ABRIL DE 2022. RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por meio da qual se pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de reajuste previsto na Lei 5.190/2013 para a carreira de assistência pública à saúde, tendo em vista o pagamento da última parcela (setembro de 2015) somente em abril de 2022.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente exigível o pagamento retroativo de reajuste remuneratório previsto na Lei 5.190/2013 quando inexistentes, no período reclamado, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual, bem como estabelecer a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 à hipótese de reajuste escalonado.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumentos de remuneração a servidores públicos à observância cumulativa de dois requisitos: autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e existência de dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 169, §1o.
4. No caso concreto, restou evidenciado que, no período em que a recorrente pretende o pagamento das diferenças, inexistiam autorização na LDO e previsão orçamentária na LOA aptas a suportar a despesa decorrente da implementação da parcela do reajuste, circunstância que impede a produção de efeitos financeiros naquele exercício.
5. A posterior implementação administrativa do reajuste não implica reconhecimento automático de obrigação de pagamento das parcelas pretéritas, pois a eficácia financeira da norma concessiva permanece condicionada ao regime orçamentário constitucionalmente estabelecido.
6. A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.190/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste. Precedente: Acórdão 2104404.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. A concessão de reajuste remuneratório a servidor público depende, cumulativamente, de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual. 2. A tese firmada no Tema 864 do STF aplica-se a toda hipótese de aumento remuneratório, inclusive aos reajustes setoriais previstos em lei específica, quando ausentes os requisitos orçamentários constitucionais.”

Dispositivo relevante citado: CRFB/88, art. 169, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STE, RE 905357, Tema 864 de Repercussão Geral; TJDFT, acórdão 2104404, processo n. 0727026-38.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/03/2026.